Tribunal: TJBA
Processo: 8004822-88.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004822-88.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A .COLMO FERREIRA DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Apelação Cível. Contrato bancário. Cheque especial empresarial. Revisão de cláusulas contratuais. Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos. Preliminar de cerceamento de defesa que se rejeita. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, parágrafo único, CPC), sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a abusividade da taxa de juros pode ser aferida por simples comparação com dados públicos do Banco Central, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mérito, Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Vulnerabilidade da microempresa em contrato de adesão bancário. Abusividade da taxa de juros remuneratórios de 15,94% a.m. (489,93% a.a.) em face da taxa média de mercado de 13,09% a.m. (337,61% a.a.) divulgada pelo BACEN. Discrepância que ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade. Onerosidade excessiva configurada pela conjugação de capitalização mensal de juros com taxa básica superior à média de mercado, resultando em progressão geométrica dos valores devidos que extrapola os limites da proporcionalidade. Violação à função social do contrato (art. 421 do CC) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Relativização do princípio pacta sunt servanda em face dos paradigmas contratuais. Redução da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado (13,09% a.m.) como parâmetro referencial para controle da abusividade (REsp 1.061.530/RS). Repetição dos valores pagos a maior, com observância

da modulação dos efeitos (EREsp 1.413.542/RS), no que tange à repetição em dobro.
Em razão da sucumbência do apelado, inverte-se o ônus e, em consequência, condena-se o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Apelação provida.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8004822-88.2024.8.05.0146, em que figura como apelante A. COLMO FERREIRA DE JUAZEIRO e outros e, como apelado, BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.